Tribunal: TJDFT
Processo: 0739142-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739142-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENO EINSTEIN FIGUEIREDO AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRENO EINSTEIN FIGUEIREDO contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (autos n. 0731140-41.2020.8.07.0001, pela qual parcialmente acolhida a impugnação à penhora, definindo a penhora de 30% do montante bloqueado via Sisbajud em conta-poupança do executado, decisão nos seguintes termos: “1. Defiro a gratuidade de justiça ao executado. Anote-se. 2. O executado, revel citado por edital, compareceu aos autos e apresentou impugnação à penhora (ID 207760130), alegando que do montante bloqueado, R$ 31.356,89 é impenhorável por estar depositado em caderneta de poupança, e R$ 125,20 também é impenhorável por consistir em valor ínfimo e necessário a sua subsistência. Alegou que está desempregado e que os valores bloqueados são a sua única fonte de sustento. Requer o deferimento de tutela de urgência para o imediato desbloqueio das referidas quantias. Requer, também, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Indeferida a tutela e intimado o executado para apresentar documentos (ID 207810243). Resultado da pesquisa via Sisbjaud (ID 207810845 e 208508657). O executado apresentou documentos e reiterou o pedido de concessão de tutela, ressaltando que está desempregado, recebendo ajuda financeira seu filho e amigos, além disso o valor de quase R$ 32.000,00 que foi bloqueado foi resultado de êxito em uma ação judicial, tendo natureza alimentar (ID 2093318040). A parte exequente apresentou manifestação, defendendo a manutenção da penhora, alternativamente a restrição de 30% (ID 209384507). É o relatório. ( ) Em relação ao pedido de concessão da tutela de urgência, ele já foi analisado e indeferido, nos termos da decisão pretérita (ID207810243). Assim, nada a prover. Em relação ao valor de R$ 31.356,89, localizado em caderneta de poupança, em que pese o argumento do executado quanto a sua impenhorabilidade, verifica-se que houve o desvirtuamento da alegada conta, sendo utilizada para diversos saques via pix e pagamentos de boletos (ID 209331796). Desta forma, evidente que utiliza a conta poupança como se conta corrente fosse, o que afasta a proteção normativa. Nesse sentido é a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES EM CONTA POUPANÇA. NATUREZA DESVIRTUADA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. FLEXIBILIZAÇÃO PELO STJ. PRECEDENTES. ART. 854, §3o, I, CPC. ÔNUS DO EXECUTADO. Recurso conhecido e desprovido. 1. Conquanto, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, seja impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é ônus do executado provar, na forma do artigo 854, § 3°, inciso I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança da conta originária em que efetivada o bloqueio dos valores impugnados. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. 2.1. Não logrando o executado demonstrar a natureza de poupança da conta em que efetivado, via sistema SISBAJUD, o bloqueio dos valores impugnados, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a penhora. 2.2. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3. Nos termos dos arts. 373, incisos e 854, § 3o, I, do CPC, compete ao devedor comprovar que os valores constritos estão abarcados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC. Não se aplica a proteção da impenhorabilidade sobre valores depositados em conta poupança que, na prática, é utilizada como conta corrente. 3.1. No caso dos autos, o agravante não demonstrou a contento que a utilização da conta poupança era destinada somente à reserva financeira, ônus que lhe competia. 3.2. Ao analisar os extratos bancários de conta poupança anexados aos autos, percebe-se amplas movimentações, a exemplo de pagamentos de despesas, restaurantes, serviços, transferências via PIX e compras em débito, o que atrai a incidência da referida exceção à regra de impenhorabilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1860325, 07029226420248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro vértice, quanto à natureza do valor penhorado em caderneta de poupança, pelo documento apresentado (ID 209331821), é possível verificar que a quantia penhorada é decorrente de um crédito de natureza alimentar recebido por RPV (ID 209331821). Com efeito, a regra da impenhorabilidade salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não possui natureza absoluta, admitindo-se a sua mitigação desde que preservada a dignidade e capacidade de subsistência do devedor. Isto porque não devem ser relegadas a um segundo plano necessidade de também garantir a dignidade do credor e, ainda, a efetividade da atividade jurisdicional. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n° 1.582.475/MG, permitiu, excepcionalmente, a penhora de salário quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado referido, que sinaliza um paradigma de superação da anterior leitura restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) No caso concreto, a parte executada, embora alegue estar desempregado e recebendo ajuda financeira de terceiros, detém valores que podem, ainda, que pequenos, contribuir com a satisfação da obrigação. Nesse contexto, a constrição de 30% (trinta por cento) do valor penhorado não irá suprimir a sua condição de subsistência ou afetar sua dignidade. Em relação a quantia de R$ 125,20 penhorada na conta corrente da parte, não ficou demonstrada a natureza alimentar desta verba ou algum outro motivo que impeça tal restrição, razão pela qual o valor permanecerá penhorado. Assim, acolho parcialmente a impugnação para determinar a limitação a 30% do montante penhorado via Sisbajud na conta poupança do executado. Independentemente de preclusão, expeça-se ofício de transferência/alvará de levantamento da quantia de R$ 21.949,89 em favor do executado, conforme requerido pela parte (ID 209331804 - Pág. 6). Após a preclusão, expeça-se ofício de transferência/alvará de levantamento da quantia de R$ 9.407,00 em favor do exequente. 3. Em relação ao pedido de pesquisa via INFOJUD, indefiro, uma vez que a diligência já foi realizada e restou infrutífera (ID 192825079). À Secretaria para verificar se as partes estão com acesso ao documento, caso negativo, promova-se a sua permissão. Ao exequente para apresentar planilha atualizada do débito considerando o valor localizado, bem como indicar bens à penhora, em 05 dias, sob pena de extinção, conforme determinado na decisão retro (ID 192825077).”– ID 209616182 na origem. Nas razões recursais (ID 57775423), o agravante alega que “a quantia depositada na conta poupança, em valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos é essencial para preservar a dignidade do Agravante que, conforme alegado na peça de impugnação, encontra-se desempregado e sem qualquer fonte de renda”. Aduz que “conforme sólida jurisprudência deste Tribunal, a simples movimentação atípica da conta poupança não é capaz de caracterizar má-fé ou fraude, pois tais circunstâncias impeditivas da aplicação da impenhorabilidade precisam estar demonstradas no processo, mostrando-se excessiva e desarrazoada tal interpretação da norma protetiva”. Destaca que “na jurisprudência mais atual do Superior Tribunal de Justiça (decisão de fevereiro de 2024) a impenhorabilidade de um valor depositado em banco não é o tipo de conta (poupança, corrente, investimento), mas sim os fins para os quais tais valores são utilizados pelo devedor. E tais fins são alimentares e de sustento do mínimo existencial”. Ressalta que “merece reforma a decisão agravada por atribuir má-fé no uso da conta poupança pelo Agravante, sem evidências concretas de que houve intenção de burlar a impenhorabilidade, pois, de fato, não houve. E, como dito alhures, o fato de transferir-se valores para a conta poupança e, depois, precisar lançar mão da quantia poupada para efetuar eventuais pagamentos não retira o caráter de reserva impenhorável”. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “o caso em tela enseja a antecipação dos efeitos da tutela, visto que estão presentes os requisitos da verossimilhança do direito alegado e o perigo da demora em caso de não deferimento do pedido. No caso concreto, a probabilidade do direito resta amplamente demonstrada, sendo reconhecidamente um direito líquido e certo a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Mesma sorte assiste ao requisito de demonstração de perigo de dano de difícil reparação e ao resultado útil do processo, haja vista que o Agravante não detém qualquer fonte de renda que não seja advinda do saldo restante que possui em suas contas (poupança e corrente), e tampouco detém qualquer outra reserva pecuniária que tenha o condão de suportar os seus custos mensais. O perigo da demora é patente e presumido, haja vista que, conforme amplamente demonstrado nesta manifestação, além da situação do Agravante ser de penúria financeira, o pouco que ainda lhe resta é diuturnamente gasto com custos mais básicos de seu sustento. Assim, deve ser desconstituída a constrição de 30% (trinta por cento) do valor encontrado em conta poupança e o saldo em conta corrente, inaudita altera parte, dada a sua impenhorabilidade absoluta, liberando-se tais valores para utilização do Agravante.” – ID 64127877, p. 11/12. Requer ao final: “a) Em tutela de urgência, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, a reforma da decisão agravada para que seja deferido o desbloqueio do montante penhorado de 30% (trinta por cento) que fora destinado ao credor, bem como o valor de R$ 125,20 (cento e vinte e cinco reais e vinte centavos) penhorado na conta corrente do Agravante; b) Seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo, tendo em vista a possibilidade de levantamento do valor constrito pelo credor, ora Agravado, conforme determinado na decisão ora atacada; c) No mérito, seja recebido e provido o presente recurso com a reforma da decisão agravada, assegurada a devolução à conta do Agravante do valor de R$ 9.407,00 (nove mil, quatrocentos e sete reais), devidamente atualizado, bem como o desbloqueio e devolução à conta do Agravante o valor de R$ 125,20 (cento e vinte e cinco reais e vinte centavos) penhorado na conta corrente do Agravante.” (grifei) – ID 64127877, p. 12. Sem preparo ante o deferimento de gratuidade de justiça nos autos de origem (ID 209616182 na origem). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual rejeitada impugnação ao bloqueio de valores. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (processo n. 0731140-41.2020.8.07.0001) promovido por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A (agravado/exequente) em desfavor de BRENO EINSTEIN FIGUEIREDO (agravante/executado). Em 05/08/2024, realizada consulta de ativos ao sistema SISBAJUD por meio da funcionalidade “teimosinha”, pesquisa parcialmente frutífera com o bloqueio do valor de R$ 31.356,89 em conta-poupança e R$ 125,20 em conta-corrente (ID 208508657). O executado, ora agravante, apresentou impugnação à penhora, alegando impenhorabilidade valores dos bloqueados (ID 171500736), o que foi parcialmente acolhido pela decisão agravada que definiu a penhora de 30% do montante bloqueado na conta-poupança do executado. Pois bem. De acordo com o art. 833, inciso X do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. E o inciso IV do mesmo artigo dispõe: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. O Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X do CPC/2015 para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor para ser usada em situações de emergência, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. No sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. É impenhorável, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude a serem apreciados caso a caso. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários mínimos são presumidamente impenhoráveis. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.381.515/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.) Assim, a finalidade da norma protetiva em questão (impenhorabilidade de quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta bancária do devedor) é proteger a reserva financeira do devedor para atendimento das necessidades básicas de seu sustento e de sua família diante de situações emergenciais e imprevistos em atenção ao princípio da dignidade humana (artigo 1o, III, Constituição Federal). E, nesse sentido, a proteção deve ser conferida quando demonstrado tratar-se de quantia poupada, ou seja, deve ser demonstrado que o ato constritivo incidiu em quantia que constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial do devedor e não saldo ordinário da conta, sob pena de distorcer o que foi previsto pelo Legislador no art. 833, X do CPC/2015. No sentido, no julgamento do REsp 1677144/RS, realizado em 21/2/2024 pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, restou definido que não é o nome da aplicação financeira que determina a proteção almejada pelo legislador com a regra de impenhorabilidade do inciso X do art. 833 do CPC, “mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.)”[1]. O extrato da conta-poupança indica que o valor de R$ R$ 31.356,89 (trinta e um mil, trezentos e cinquenta e seis reais, oitenta e nove centavos) bloqueado na conta-poupança (em 5/8/2024 – ID 208508657), era proveniente do pagamento da Requisição de Pequeno Valor – RPV recebido pelo executado em 17/7/2024, em demanda judicial ajuizada em desfavor da União (ID 209331821). Portanto, tal quantia não configura reserva financeira, mas sim um crédito como qualquer outro recebido pelo devedor que seria usado em suas despesas ordinárias. Tanto é assim que após o recebimento do crédito na conta, o executado efetuou várias operações na conta (17/7 – pix enviado - R$ 293,00; 22/7 – TRANSF CTA – R$ 2.500,00; 29/7 – pix enviado – 252,00; 2/8 – pix enviado R$ 325,00; 2/8 – pix enviado R$ 180,00; 2/8 - pix enviado R$ 59,99; 5/8 - pagamento telefone R$ 64,90). Nesse contexto, considerando que o valor bloqueado foi um crédito auferido pelo devedor, não quantia poupada, bem como que a conta-poupança é utilizada para operações financeiras próprias de conta- corrente (realização de PIX, transferências, pagamentos que descaracterizam a poupança), não há como conferir a proteção da impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CADERNETA DE POUPANÇA. VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 2. No caso, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a parcela constrita tem natureza de alimentos, tampouco a intenção de poupar, uma vez que o extrato juntado demonstra que a conta da Caixa Econômica Federal possui movimentação regular, a indicar que não é utilizada como poupança, de modo que não se sustenta a alegação de impenhorabilidade. 3. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1897682, 07219683920248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 13/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. BLOQUEIO REALIZADO EM CONTA POUPANÇA DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. DESVIRTUAMENTO. SALDO REMANESCENTE DE RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. Admite-se a mitigação da regra da impenhorabilidade contida no artigo 833, X do CPC nos casos de desvirtuamento do instituto da poupança, quando verificado que a conta poupança é utilizada para transações bancárias rotineiras, como pagamento de boletos, compras com cartão e saques, e não para fins de reserva de capital. 2. A impenhorabilidade legal do salário visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor patrimônio disponível. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1890876, 07138706520248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no PJe: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. NATUREZA DE RESERVA DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. LEGALIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. ALCANCE DO CRÉDITO. ART. 833, X, DO CPC. 1. A regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança deve observar sua real natureza a demonstrar que se trata de reserva financeira para garantir a manutenção do mínimo existencial do devedor. 2. É permitida a constrição em caderneta de poupança ou investimento assemelhado, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos, cuja movimentação não demonstre de forma fidedigna se tratar de valores que detêm especificamente natureza de reserva de financeira. 3. Ao devedor, para ser amparado pelo art. 833, X, do CPC, cabe o ônus de provar que os valores constritos no curso da execução não foram desvirtuados da natureza de reserva financeira a garantir o mínimo existencial. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido (Acórdão 1881196, 07073352320248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante das circunstâncias específicas do caso, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC é mitigada, tendo em vista que é possível inferir o desvirtuamento da conta-poupança, devido à presença de diversas movimentações financeiras, como saques e pagamentos com cartão de débito, o que a aproxima de uma conta-corrente. Além disso, a agravante não demonstrou que os valores constritos ostentam natureza alimentar. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 07092086320218070000 DF 0709208-63.2021.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 30/06/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim e como se vê, não demonstrada a natureza da verba, nenhuma comprovação de o bloqueio ter atingido valores depositados como reserva financeira poupada. O agravado se insurge ainda contra o bloqueio de quantias em sua conta-corrente do Banco do Brasil (ag. 1004-9, conta – 125810-9), valor de R$ 125,20 (cento e vinte e cinco reais e vinte centavos). Entretanto, não comprovou tratar-se referida quantia de verba impenhorável, razão por que inviável desconstituir o que bem definido na decisão agravada. Ante o exposto, em análise perfunctória, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024 Brasília, 20 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora